Tribunal: TJBA
Processo: 0001050-10.1995.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001050-10.1995.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Sociedade Comercial Perelo Ltda

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito
P
rocessual
C
ivil. Apelação cível. Execução fiscal.
Abandono da causa pelo exequente. Intimação pessoal regular. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inércia do exequente, que, embora regularmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permaneceu silente por quase 90 dias, mesmo diante da possibilidade de o crédito já ter sido adimplido;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, foi válida diante da inércia do exequente mesmo após intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do CPC;

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), em seu art. 1º, admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos processos de execução fiscal, sendo legítima a incidência do art. 485, III e §1º, do CPC nesses feitos;

4. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de 5 dias;

5. No caso concreto, o exequente foi intimado pessoalmente em 20/01/2025 para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução, conforme registrado nos autos (ID 89035852), mas permaneceu inerte por período superior a 30 dias, o que autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito;

6. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono de causa, desde que cumprido o requisito da intimação pessoal do exequente, como ocorreu no caso em tela;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0001050-10.1995.8.05.0103 em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado
SOCIEDADE COMERCIAL PERELO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.